Tribunal: TJES
Processo: 5030797-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030797-27.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURA REIS e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADA ANTES DA CITAÇÃO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 290 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laura Reis e outra contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, proferida nos autos da ação de restabelecimento de vínculo contratual ajuizada em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda., que homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais. As apelantes insurgem-se contra essa condenação, argumentando que a desistência decorreu de erro na distribuição do feito, inicialmente direcionado a uma Vara Cível, quando o correto seria um dos Juizados Especiais Cíveis, conforme constava da própria exordial, e que o pedido foi protocolizado no mesmo dia da distribuição, antes da citação. Sustentam ainda que o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial não foi analisado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação da parte ré, por erro de distribuição; (ii) verificar se a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça compromete a validade da condenação às custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em hipóteses de desistência da ação antes da citação do réu, especialmente quando motivada por erro material na distribuição, aplica-se o art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição sem imposição de custas, afastando-se a regra geral do art. 90 do mesmo diploma.

A manifestação de desistência logo após a distribuição, sem que tenha havido qualquer movimentação útil do aparato judicial, revela conduta alinhada aos deveres de lealdade e cooperação processual previstos no art. 6º do CPC.

A sentença recorrida deixou de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, vício que compromete a validade da imposição de custas, sobretudo diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência das autoras.

A homologação da desistência, nas circunstâncias dos autos, não deve implicar em condenação ao pagamento de custas, à luz da norma específica do art. 290 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 290 do CPC à hipótese de desistência da ação antes da citação, motivada por erro de distribuição, o que afasta a imposição de custas processuais à parte autora.

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça impede a exigência ao pagamento das custas, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 90 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5030797-27.2024.8.08.0035

APELANTE
S
:
LAURA REIS E OUTRA

APELADO
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Laura Reis e outra em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de restabelecimento de vínculo contratual ajuizada em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda., que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais as apelantes sustentam, em síntese, o descabimento de sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Argumentam que a petição de desistência foi protocolizada no mesmo dia da distribuição da ação, motivada por um equívoco no direcionamento do feito a uma Vara Cível, quando o endereçamento correto, constante da própria exordial, seria a um dos Juizados Especiais Cíveis.

Afirmam que tal ato, praticado antes de qualquer diligência citatória, demonstra lealdade e cooperação processual.

Aduzem, ainda, que a magistrada sentenciante sequer analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, o que, por si só, comprometeria a validade da condenação. Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas.

Pois bem.

De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às apelantes, porquanto a benesse restou indeferida pelo juízo
a quo
sem qualquer fundamentação, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Dito isso, a controvérsia cinge-se em perquirir se é devida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais na hipótese de desistência da ação formulada antes da citação da ré, em razão de equívoco na distribuição do feito.

Sem delongas, adianto que a sentença merece reforma no que tange à imposição dos ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi distribuída em 12/09/2024 e, na mesma data, as postulantes apresentaram pedido de desistência, justificando o ato no erro material ocorrido quando da distribuição eletrônica, que direcionou a demanda à 3ª Vara Cível, ao passo que o endereçamento indicado na peça inaugural era um dos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, o pedido de desistência foi formulado antes que a máquina judiciária fosse movimentada para a prática de qualquer ato de citação, não se aperfeiçoando, portanto, a relação jurídico-processual.

Infere-se que a magistrada de primeiro grau, ao homologar o ato e condenar as autoras ao pagamento das custas, baseou-se no princípio da causalidade e na regra geral do art. 90 do CPC.
Contudo, deixou de aplicar a norma específica que rege a matéria e, ademais, absteve-se de analisar o pleito de gratuidade de justiça que, se deferido, afastaria a exigibilidade de tais verbas.

A hipótese dos autos atrai a incidência do art. 290 do referido diploma, que dispõe:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que a manifestação de desistência motivada pela impossibilidade de arcar com os encargos ou por outra razão que impeça o prosseguimento, antes da citação, equivale à situação que enseja o cancelamento da distribuição.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015
. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais)
não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")
." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ademais, ressalto que a conduta das apelantes, ao comunicarem de imediato o equívoco e pleitearem a desistência para o ajuizamento da ação no foro que entendiam competente, alinha-se aos deveres de lealdade e cooperação que devem pautar a conduta das partes no processo, conforme o art. 6º do Código de Processo Civil.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)